Tribunal: TJMT
Processo: 1031558-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031558-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), LEVI REGINALDO DOS SANTOS - CPF: 621.587.321-72 (RECORRIDO), CLEIDIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 062.376.111-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MARCELANDIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INVIABILIDADE RECURSAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto em sede de execução de título judicial, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução e a manifestação das partes acerca de eventual desistência de valores excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no curso da execução no Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é possível a condenação do recorrente ao ônus da sucumbência na hipótese de não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Recurso Inominado, no sistema dos Juizados Especiais, somente é cabível contra sentença que põe fim ao processo, com ou sem resolução do mérito.

A decisão que determina o prosseguimento da execução e a manifestação das partes não possui natureza jurídica de sentença, configurando decisão interlocutória, sem conteúdo de urgência.

Vigora nos Juizados Especiais da Fazenda Pública o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, admitindo-se recurso contra decisão interlocutória apenas quando deferida ou indeferida medida de urgência.

Inexistindo previsão legal para a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória não urgente, impõe-se o não conhecimento do recurso.

O não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, da aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de disciplina específica na Lei no 12.153/2009 quanto ao ônus da sucumbência não afasta a aplicação subsidiária das normas e enunciados dos Juizados Especiais Cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:

O recurso inominado é incabível contra decisão interlocutória proferida no curso da execução no Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo quando versar sobre medida de urgência.

O não conhecimento do recurso inominado enseja a condenação do recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 38, 41, 46, 52, 53 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 3o, 4o, 5o, 12, 13, §§ 4o e 5o, e 27; CPC/2015, art. 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, TRU, RI no 0503543-46.2015.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 07.12.2017; TRF-3, 2a TR/SP, MS no 0002932-13.2016.4.03.9301, Rel. Juiz Federal Clécio Braschi, j. 23.02.2017; STJ, 1a S, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.05.2023; STF, 1a T, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 329764478 – reclamação no 1031558-50.2024.8.11.0001
), que determinou o prosseguimento da execução e a manifestação das partes em 15 dias.

V O T O R E L A T O R

- da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (Lei no 9.099/95 - “Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos “Embargos do Devedor”.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal no 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (caput), art. 13, §§4o e 5o.

- do recurso inominado.

A utilização do Recurso Inominado só tem cabimento em razão da sentença (
com ou sem mérito
), que põe fim ao processo, nos termos do art. 41, da Lei no 9.099/95. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI no 05035434620158110001 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 7/12/2017 - DJe 13/12/2017
) e (
TRF-3 – 2a TR/SP – MS no 00029321320164039301 – rel. Juiz Federal CLÉCIO BRASCHI – j. 23/2/2017 - e-DJF3 23/2/2017
).

- da decisão recorrida.

A decisão que determinou a manifestação das partes sobre interesse na desistência dos valores excedidos, independentemente da terminologia utilizada, tem natureza jurídica de
“decisão interlocutória”
, sem influência em medida de urgência.

- da viabilidade recursal nas decisões interlocutórias.

Vigora no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública o princípio da singularidade/unirrecorribilidade, cuja exceção serve somente para o caso de decisão de urgência (
deferimento/indeferimento
), conforme interpretação conjunta dos arts. 3o, 4o e 5o, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RAgI no 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
); (
TJRS – 2a TR – RAgI no 50016336220238219000 – rela. Juíza Rute dos Santos Rossato – j. 28-02-2023
); (
TJPR - 4a TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022
); (
TJRS - 3a TR - Agravo de Instrumento - No 71010336980 – Rel. Giuliano Viero Giuliato – j. 19-01-2022
) e (
TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021
).

Nesse sentido:

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“CONCLUSÃO N.o 23/1a TR-TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N.o 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT).”

Conclui-se, portanto, que tratando-se de decisão interlocutória, sem enfrentamento de medida de urgência, incabíveis o Recurso Inominado e o Agravo de Instrumento.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“enunciado 96/fonaje: a condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“enunciado 122/fonaje: é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“... art. 55. a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ...”. grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (art. 27 – Lei no 12.153/2009), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026